Tribunal: TJMT
Processo: 1037549-57.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037549-57.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PAULO CURVO BORGES - CPF: 581.366.301-00 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), SOLANGE APARECIDA CHIQUITO - CPF: 469.255.031-72 (EMBARGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE VENDA A CRÉDITO COM RESERVA DE DOMÍNIO –
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS POR PARTE DA AUTORA –
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA – PRECLUSÃO - IRRESIGNAÇÃO DA PARTE REQUERIDA QUANTO À PENALIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – REDISCUSSÃO –
AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS

Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observa na decisão recorrida.

Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal que sequer foi aventada nas razões do apelo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1037549-57.2019.8.11.0041

EMBARGANTES: SOLANGE APARECIDA CHIQUITO E JOÃO PAULO CURVO BORGES

EMBARGADOS: OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, sucessivamente, pelo
JOÃO PAULO CURVO BORGES
(primeiro embargante) e por
SOLANGE APARECIDA CHIQUITO
(segunda embargante), em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo primeiro embargante apenas para definir como termo inicial para a incidência da correção monetária e juros de mora a data 17/03/2018
,
mantendo inalterados os demais termos da sentença.

O primeiro embargante (
JOÃO PAULO CURVO BORGES
)

afirma que o
decisum
é omisso sob o argumento de que “a
caracterização de má-fé foi comprovada nos autos, nos termos que o acordão reconheceu a atualização dos débitos a momento posterior ao que foi cobrado pela embargada
” (sic).

Com tais considerações, pugna pelo acolhimento dos embargos opostos, sanando o vício alegado, para que a autora seja condenada ao pagamento da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, prequestionando, na mesma oportunidade, os dispositivos legais que amparam a sua tese (id. 192902159).

Por sua vez, a segunda embargante (
SOLANGE APARECIDA CHIQUITO
) aponta que o
decisum
foi omisso no que tange à “
validade do contrato de compra e venda e a inadimplência do Embargado, que vem se valendo da própria torpeza, pois desde que efetuou a compra e a ocupação do imóvel, não efetuou ou buscou o seu direito como pretenso comprador, e o descaso as provas produzidas e sequer mensurar as consequências destas manobras sofridas pela Embargante
” (sic).

Alega que “
o atual Código de Processo Civil parece inclinar-se a favor dos que sustentam a possibilidade de se aperfeiçoar a decisão embargada. Com efeitos em dois incisos distintos, parece especificar duas situações diferentes, a fim de que se esclareça o ponto omitido e o contraditório, ou seja, se as provas produzidas nos autos preenchem os requisitos para modificar o r. acórdão, de modo a isentar a Embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados (id. 193429186).

As contrarrazões foram ofertadas por
SOLANGE APARECIDA CHIQUITO
(id. 194762654), vindicando pela rejeição dos aclaratórios apresentados.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios apontado no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE VENDA A CREDITO COM RESERVA DE DOMINIO - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA - MÉRITO - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RECONHECIDA EM SENTENÇA A EXCEÇÃO DO CONTRATO NAO CUMPRIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - PEDIDO RECONVENCIONAL - PENALIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os juros de mora e a correção monetária são consectários legais impostos ao devedor em decorrência do seu inadimplemento, como forma de garantir o reequilíbrio da relação jurídica. Tratando-se de mora "ex re", a correção monetária e dos juros de mora contam-se desde a data de vencimento da obrigação.

Para incidência da norma punitiva do art. 940 do Código Civil, não basta a cobrança judicial, acompanhada da constatação de que a dívida já foi quitada ou que se exige mais do que aquilo que é devido. Mostra-se necessária a presença de má-fé da parte demandante, evidenciada pelo nítido propósito de se locupletar irregularmente com a cobrança indevida, situação não comprovada no caso concreto”.

Todavia, razão alguma assiste ao primeiro embargante, no que diz respeito a condenação da autora ao pagamento da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no indeferimento do pleito, restando consignado expressamente no decisum impugnado que:

“
No presente caso, não se está comprovada a má-fé da autora apelada, sobretudo porque sustentou sua tese de crédito nos autos decorrente da atualização do valor correspondente ao objeto da cessão, mediante a apresentação de demonstrativos de cálculos e documentos a amparar o valor pleiteado”.

Assim, está evidente a pretensão do requerido-embargante em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução, de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA –
PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão. Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10028637320188110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No que concerne à irresignação da autora-embargante, embora alegue a existência de vícios no acórdão, após a leitura das razões recursais, nota-se que a despeito das insurgências, não merece acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, qualquer vício elencado no CPC.

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

No caso dos autos, não configura o vício alegado, porquanto foram enfrentadas as questões a respeito das quais era necessário pronunciamento.

Isso porque, a questão referente a validade do contrato e a exclusão da condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca deduzida nos presentes embargos não fora objeto de apelação interposta pelo embargante e, consequentemente não foi devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Dessa forma, nos termos da r. sentença, prevaleceu que:

Nota-se que não foi de culpa da promitente compradora a não realização do financiamento dentro do prazo legal e nem das despesas advindas da regularização da matricula do imóvel na Prefeitura. Assim, não há como deixar de concluir que, na hipótese, encontra-se presente o instituto da exceção de contrato não cumprido ou inexecução contratual disposta no Código Civil, confira-se:

‘Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro’.

Sabe-se que pela norma legal, um contratante não pode reclamar a execução do que lhe é devido pelo outro contratante, sem antes cumprir sua parte no contrato. E no caso está demonstrada à inadimplência recíproca, pois a promitente vendedora não deixou o imóvel livre de qualquer ônus para a regular contratação do financiamento pela parte compradora.

(...)

Logo, não há responsabilidade civil da parte requerida em adimplir o valor de R$ 30.000,000 (trinta mil reais) acerca dos gastos da regularização do imóvel.

(...)

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, do Novo Código de Processo Civil
” (Id. 177105231).

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal que sequer foi aventada nas razões do apelo
” (
TJMT RED 88493/2018 – DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Julgamento 26/03/2019, Data da Publicação 02/04/2019)

Logo, inexiste os alegados vícios, pois não competia discutir questão que não foi aventada pela parte, o que tornou a matéria preclusa.

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
ambos os aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC.

Por fim,
advirto
as partes embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024